Tribunal: TJSP
Processo: 1501200-42.2023.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de serviços urbanos e de expediente. Exercícios de 2019 e 2020. Reconhecimento de inexigibilidade da cobrança da taxa de serviços urbanos e consequente falta de liquidez do título executivo. Extinção do processo. Acerto. Taxa de serviços urbanos. Descabimento da exação. Serviços de iluminação pública, conservação de vias,

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de serviços urbanos e de expediente. Exercícios de 2019 e 2020. Reconhecimento de inexigibilidade da cobrança da taxa de serviços urbanos e consequente falta de liquidez do título executivo. Extinção do processo. Acerto. Taxa de serviços urbanos. Descabimento da exação. Serviços de iluminação pública, conservação de vias, limpeza pública e segurança que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.

Título que não especifica o valor de cada uma das taxas cobradas. Falta de liquidez e certeza. Inobservância do estatuído no artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.Recurso denegado.